Tribunal: TJMT
Processo: 1038213-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1038213-07.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de roubo majorado; (ii) paciente e coinvestigado teriam se utilizado de arma branca para subtrair diversos bens da vítima, motorista de aplicativo; (iii) paciente ostenta um inquérito policial em curso pela suposta prática de delito de roubo majorado.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.
6. A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se em face da elevada reprovabilidade do modus operandi empregado pelo paciente, caracterizado pela atuação em concurso de pessoas, subtração de diversos bens da vítima e exercício de grave ameaça com arma branca.
7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de um inquérito policial em curso pela suposta prática de delito da mesma natureza, é capaz de justificar necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 157, § 2o, II e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267; Enunciado Orientativo n. 06 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038213-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Chantagem]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIELI DA SILVA CORREA registrado(a) civilmente como GABRIEL DA SILVA CORREA - CPF: 074.061.201-84 (PACIENTE), Luis Augusto Veras Gadelha (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINO DIAS VIEIRA JUNIOR - CPF: 064.458.171-90 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), MATEUS FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 073.691.761-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de roubo majorado;
(ii)
paciente e coinvestigado teriam se utilizado de arma branca para subtrair diversos bens da vítima, motorista de aplicativo;
(iii)
paciente ostenta um inquérito policial em curso pela suposta prática de delito de roubo majorado.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

6. A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se em face da elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo paciente, caracterizado pela atuação em concurso de pessoas, subtração de diversos bens da vítima e exercício de grave ameaça com arma branca.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de um inquérito policial em curso pela suposta prática de delito da mesma natureza, é capaz de justificar necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 157, § 2o, II e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267; Enunciado Orientativo n. 06 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente
Gabriel da Silva Correa
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VI do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que o decreto cautelar estaria lastreado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Sob essa perspectiva, enfatiza que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário, responsável pelos cuidados da avó e possui bons antecedentes, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 325605374).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 326048876).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 327753863).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Na espécie, todavia, não há manifesta ilegalidade capaz de justificar a concessão da medida vindicada.

Infere-se dos autos que, na data de 29/outubro/2025, o ofendido, motorista de aplicativo, aceitou uma atividade para transportar o paciente.

Consta que o paciente e o coinvestigado Mateus adentraram no veículo e, após a conclusão do trajeto, negaram-se a realizar o pagamento. Além disso, eles teriam colocado uma faca no pescoço do ofendido e subtraído um relógio, perfume e celular, que foi utilizado para transferência de R$ 110,00.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e o paciente foi preso em flagrante.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] Confirmada a materialidade e havendo fortes indícios da autoria do crime imputada ao indiciado, resta avaliar se estão presentes qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

A consulta aos Sistemas ‘SEC’ e ‘SEEU’ informam que o indiciado não registra antecedentes criminais, todavia, é certo que agiu com extrema violência, ameaçando a vítima com uma faca em seu pescoço, demonstrando de forma clara sua periculosidade, situação que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva, portanto, é necessária para garantia da ordem pública, consoante a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça: ‘a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do ‘modus operandi’ ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade’.

Patente, assim, que neste caso o princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado, mormente quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes como a defesa social diante da periculosidade do agente. Por esses motivos, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se em face da elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo paciente, caracterizado pela atuação em concurso de pessoas, subtração de diversos bens da vítima e exercício de grave ameaça com arma branca.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Aliado a isso, a existência de um inquérito policial pela suposta prática de delito de roubo majorado (autos n. 1038858-26.2025.8.11.0002) revela não apenas a aparente periculosidade social do agente, mas também sua propensão à reiteração delitiva, o que torna a custódia necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

A respeito disso, o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT dispõe que o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Embora a impetrante sustente que o paciente “
exerce papel fundamental no cuidado de sua avó idosa
”, não foram juntados documentos capazes de comprovar essa alegação, de modo que não há como considerar essa circunstância para afastar a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Gabriel da Silva Correa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025